Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-65.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018878-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS ALMEIDA DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 849.682.901-44 (ADVOGADO), FILIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 711.321.261-18 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de contrato bancário, com pedido de nulidade de cláusulas abusivas e repetição de indébito, relativa a cédula de crédito bancário destinada ao financiamento de veículo.

O agravante sustentou hipossuficiência econômica com base em declaração de pobreza, recibos de pró-labore, extratos bancários, documentos sobre endividamento e apontamentos restritivos em seu CPF.

A decisão recorrida indeferiu o benefício por entender que os documentos apresentados não demonstraram a real situação financeira da parte autora, diante da divergência entre a qualificação profissional e a renda comprovada, da aquisição de veículo financiado em valor elevado, da apresentação de faturas zeradas e da existência de múltiplos relacionamentos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados pelo agravante comprovam insuficiência de recursos para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural possui presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Essa presunção pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais do benefício.

O juízo de origem observou o art. 99, § 2º, do CPC, pois oportunizou à parte a comprovação de sua condição econômica antes de indeferir o pedido.

Os recibos de pró-labore indicam renda líquida mensal reduzida. Contudo, esse dado não basta, isoladamente, para comprovar hipossuficiência, diante dos demais elementos constantes dos autos.

A divergência entre a qualificação como produtor agropecuário e a comprovação de renda como administrador fragiliza a alegação de insuficiência financeira.

A aquisição de veículo financiado por valor elevado, a existência de 19 relacionamentos bancários e a ausência de documentação completa sobre patrimônio, contas bancárias e despesas ordinárias impedem a aferição segura da incapacidade econômica.

A existência de dívidas e restrições creditícias não se confunde com hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça. O benefício exige demonstração concreta de que o pagamento das custas compromete o sustento próprio ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa. 2. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos dos autos afastam a comprovação da insuficiência de recursos. 3. Endividamento e restrições creditícias não comprovam, por si só, incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Filipe Pereira da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido de nulidade de cláusulas abusivas e repetição de indébito que move em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a demanda originária visando à revisão das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário nº C30931785-8, firmada no valor original de R$ 109.600,00, destinada à aquisição de veículo que afirma ser indispensável ao seu deslocamento e trabalho. Alega que requereu a gratuidade da justiça na petição inicial, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência, e que, após determinação judicial, apresentou recibos de pró-labore referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026, os quais demonstrariam renda líquida mensal de R$ 1.442,69.

Afirma que a decisão agravada interpretou de forma equivocada os elementos constantes dos autos, pois a existência de veículo financiado não demonstraria capacidade econômica, mas, ao contrário, endividamento decorrente de contrato cuja revisão é objeto da ação originária. Sustenta, ainda, que os 19 relacionamentos bancários apontados pelo SISBAJUD não revelam patrimônio ou saldo disponível, tratando-se, em sua maioria, de contas digitais, carteiras de pagamento e aplicativos financeiros.

Aduz que apresentou documentos extraídos dos sistemas do Banco Central e de órgãos de proteção ao crédito, os quais indicariam dívidas superiores a R$ 138.000,00 e 88 apontamentos negativos em seu CPF, circunstâncias que, segundo afirma, evidenciam sua situação de insolvência. Acrescenta que as faturas de cartão de crédito zeradas não indicariam capacidade financeira, mas bloqueio ou cancelamento de crédito em razão das negativações existentes.

Sustenta, também, ter ocorrido alteração substancial em sua situação econômica, pois anteriormente exercia atividade agropecuária em parceria rural, posteriormente rompida, o que teria ocasionado perda de investimentos e redução significativa de sua renda, passando então a atuar como administrador. Firme em seus argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 365105373).

O d. Juízo
a quo
prestou informações, mantendo a decisão agravada (id. 367638376).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 369748357).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Filipe Pereira da Silva ajuizou ação revisional de contrato bancário c/c pedido de nulidade de cláusulas abusivas e repetição de indébito em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, objetivando a revisão de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário nº C30931785-8, firmada no valor original de R$ 109.600,00, destinada ao financiamento de veículo Honda Civic, ano/modelo 2019/2019, placa QCG-7I73.

Alega, em apertada síntese, que o contrato conteria encargos abusivos e cláusulas passíveis de revisão, razão pela qual formulou pedido de gratuidade da justiça, instruído com declaração de hipossuficiência. Após determinação judicial para comprovação dos pressupostos do benefício, juntou extratos bancários e recibos de pró-labore referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026, indicando remuneração bruta de R$ 1.621,00 e líquida de R$ 1.442,69.

Ao final, requereu, além da revisão contratual e dos consectários dela decorrentes, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos apresentados não demonstrariam, de forma fidedigna, a real situação financeira da parte autora. Consignou que a petição inicial qualificou o autor como produtor agropecuário, ao passo que os recibos de pró-labore o identificaram como administrador com remuneração equivalente ao salário mínimo; que o autor adquiriu veículo de alto padrão, financiado pelo valor de R$ 109.600,00; que as faturas de cartão de crédito juntadas estavam zeradas; e que pesquisa realizada via SISBAJUD revelou a existência de 19 relacionamentos bancários em nome do requerente. Em razão disso, determinou o recolhimento das custas e taxas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 230574819 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, alegando, em suma, que comprovou sua hipossuficiência mediante declaração de pobreza e recibos de pró-labore que indicam renda líquida mensal de R$ 1.442,69. Sustenta que a aquisição do veículo não revela capacidade econômica, pois decorreu de financiamento cujo débito é justamente objeto da ação revisional, e que a existência de múltiplos relacionamentos bancários não demonstra patrimônio disponível, tratando-se, em sua maioria, de contas digitais, carteiras de pagamento e aplicativos financeiros.

Aduz, ainda, que apresentou documentos extraídos do Banco Central e de órgãos de proteção ao crédito, os quais indicariam dívidas superiores a R$ 138.000,00 e 88 apontamentos negativos em seu CPF, circunstâncias que evidenciariam sua situação de insolvência. Afirma que as faturas de cartão de crédito zeradas decorreriam do bloqueio ou cancelamento das linhas de crédito em razão das negativações, e não de conforto financeiro. Sustenta, também, ter ocorrido alteração substancial em sua realidade econômica, em razão do rompimento de parceria rural anteriormente exercida, o que teria ocasionado perda de investimentos e redução significativa de renda. Firme em seus argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

No caso, o Juízo de origem, antes de indeferir a benesse, oportunizou ao agravante a comprovação de sua condição econômica. Contudo, os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar, de forma segura, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Com efeito, embora o recorrente tenha juntado recibos de pró-labore indicando renda líquida mensal de R$ 1.442,69, subsistem elementos que fragilizam a alegada hipossuficiência, especialmente a divergência entre a qualificação como produtor agropecuário e a comprovação de renda como administrador, a aquisição de veículo Honda Civic 2019 financiado pelo valor de R$ 109.600,00, a apresentação de faturas de cartão de crédito zeradas e a existência de 19 relacionamentos bancários em seu nome.

Os documentos posteriormente juntados, relativos a relacionamentos bancários, empréstimos, financiamentos e apontamentos restritivos, embora indiquem endividamento, não bastam, isoladamente, para demonstrar incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, sobretudo diante da ausência de documentação completa apta a revelar a real situação patrimonial do agravante, como declaração de imposto de renda, extratos de todas as contas bancárias indicadas e comprovantes de suas despesas ordinárias.

Ressalte-se que a existência de dívidas ou restrições creditícias não se confunde, necessariamente, com hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça. A benesse exige demonstração concreta de que o recolhimento das custas comprometerá o sustento próprio ou familiar, o que não se extrai, com a segurança necessária, do conjunto documental apresentado.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026